Tribunal: TJDFT
Processo: 0737405-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0737405-91.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: MILTON KOS NETO PACIENTE: DIEGO MACIEL DE FARIAS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MILTON KÓS NETO, advogado constituído, com OAB/DF no 38.096, em favor de DIEGO MACIEL DE FARIAS, preso desde 24/10/2022, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 9/12). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos. Por fim, discorre sobre o princípio da presunção de inocência. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante no 971/2022 - 29a DP, Comunicação de Ocorrência Policial no 3.647/2022 - 29a DP, Auto de Apresentação e Apreensão no 287/2022 e Laudo de Exame Preliminar no 60.638/2022 (fls. 20/62). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta dos relatos policiais: "Que após receberem denúncia anônima dando conta de que indivíduos estariam comercializando drogas no respectivo endereço (QN8F CONJUNTO 04 CASA 02/RF II), passou a monitorar o local juntamente com o policial MATEUS; Que era possível notar a aproximação de pessoas, que entravam no interior do lote e rapidamente saiam. Que após ficarem em ponto estratégico foi possível filmar um indivíduo entrando no referido endereço e rapidamente saindo; Que a equipe então abordou o indivíduo, posteriormente identificado como sendo UILSON GONÇALVES DE ARAÚJO; Que ao abordar UILSON, este estava na posse de UMA PEDRA DE CRACK; Que informalmente UILSON confirmou a aquisição do entorpecente, naquele endereço, por R$10,00 (dez reais). Que diante dos fatos, o usuário foi conduzido à Delegacia; Que em face da situação flagrancial a equipe dedicou pela entrada no endereço; Que no local estavam três indivíduos, DIEGO MACIEL DE FARIAS, CÁSSIO JOSÉ DE SOUSA e CLEDSON RODRIGUES CABRAL. Que fora encontrado com DIEGO uma embalagem de plástico contendo certa quantidade de crack em pedras, além de R$10,00 (dez reais). Que com CÁSSIO, fora encontrada uma embalagem de plástico contendo certa quantidade de crack em porções, além de R$100,00 (cem reais). Que com CLEDSON também fora encontrada uma embalagem de plástico contendo certa quantidade de crack em porções (pedras), além de R$7,00 (sete reais).” (fl. 61) Com efeito, a localização de cocaína com o paciente, aliada às circunstâncias em que foi apreendida, indica a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardo da ordem pública (fls. 20/62). Neste contexto, a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo pedido do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 119/122): “No tocante aos pressupostos da prisão preventiva, encontram estes amparos na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, verifica-se que os três autuados possuem antecedentes criminais por delitos de roubo, encontrando-se CLEDSON cumprindo pena até a presente data. Ademais, verifica-se que os autuados foram presos em razão de monitoração pela Seção de Repressão às Drogas, sendo certo que não se verifica apenas a quantidade de droga encontrada em poder de cada um deles para a decretação da segregação cautelar, mas sim todo o contexto criminoso que eles estariam envolvidos (...) Os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social”. (Acórdão 1361573, 07219355420218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 14/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e tornam seus usuários reféns do vício, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas severas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, destruindo vidas e lares e disseminando a violência. Acrescente-se que o paciente é reincidente pela prática do crime de roubo (fls. 107/110), o que consubstancia elemento apto a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, a revelar a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente, notadamente diante da reiteração criminosa. Destaca-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 7 de novembro de 2022. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora